Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-48.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000001-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Extorsão, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), GABRIEL VICTOR RIBEIRO JORGE - CPF: 059.785.341-01 (PACIENTE), JUIZ 4º VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (IMPETRANTE), JEFERSON PEREIRA DE JESUS - CPF: 022.097.421-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 063.059.501-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE MARINHO DALTRO DE AMORIM - CPF: 063.550.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LEITE DA SILVA - CPF: 034.284.151-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 069.843.051-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFFAEL AMORIM DE BRITO - CPF: 051.616.371-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERINY FERREIRA DE FREITAS - CPF: 033.618.731-93 (VÍTIMA), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (VÍTIMA), MARINA CICILIA BRANQUINHO GARCIA - CPF: 363.547.679-04 (VÍTIMA), MARIA LUIZA BRANQUINHO GARCIA - CPF: 065.276.071-64 (VÍTIMA), V. G. N. N. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, EXTORSÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADOS, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CORRUPÇÃO DE MENOR E RESISTÊNCIA –
1) A
LEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA - MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO - COMPLEXIDADE DO CASO. PLURALIDADE DE AGENTES, DE DELITOS EM APURAÇÃO, DEFENSORES E DE PEDIDOS LIBERATÓRIOS -

INSTRUÇÃO ENCERRADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ –
2)

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS (ART. 319, CPP)
– IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS - PERICULOSIDADE -
MODUS OPERANDI
- CRIMES PATRIMONIAIS COMETIDOS EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE VIOLÊNCIA, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES/INADEQUADAS - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
3) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PRESUNÇAO DA INOCÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA
-

CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO –
4)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
NÃO PREVALÊNCIA SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA

- ORDEM
DENEGADA, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1
–
Encerrada

a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
-

Súmula 52 do STJ.

N
ão há que se falar em excesso de prazo injustificado na formação da culpa, uma vez que os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, com instrução criminal encerrada em menos de 4 meses, estando o feito, atualmente, no aguardo da anexação de documentos requeridos pelo MP e pela defesa de um dos corréus, com posterior vista às partes para o oferecimento das alegações finais.
In casu
, trata-se de processo complexo, com pluralidade de réus (7), de defensores e de crimes (7) a serem apurados, situação que, inevitavelmente, exigiria uma instrução criminal mais duradoura.

2
- A forma de execução do roubo e da extorsão, praticado em concurso de agentes, com participação de membros de facção criminosa, mediante invasão à residência familiar, privação de liberdade das vítimas, violência, ameaça, e emprego de arma de fogo enquanto efetivavam as transferências bancárias e subtração dos pertences dos ofendidos, evidencia a periculosidade do paciente, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública, e revela que providências menos gravosas do que a custódia provisória não seriam eficientes ou adequadas para os fins colimados.

3 - A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões e nem mesmo a presunção de inocência pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, a cautelar é de cunho meramente processual, com finalidade completamente distinta da prisão-pena, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do CPP.

4 - A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e domicílio certo não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
GABRIEL VICTOR RIBEIRO JORGE
em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT.

Em suma,
o Impetrante
narra que o paciente está preso desde o dia
20/10/2023
, e responde à
AP n. 1037781-50.2023.8.11.0002 porque acusado
das práticas
dos crimes de
roubo majorado, associação criminosa, extorsão qualificada, corrupção de menor e
Adulteração de sinal identificador de veículo.

Sustenta, no entanto, que a
participação do paciente
(se realmente comprovada)
foi mínima
já que não entrou na residência, mas ficou no veículo, dando cobertura aos demais envolvidos.

Alega que o decreto preventivo apresenta
fundamentação genérica, abstrata e precária
; que o paciente é primário com residência fixa e labor lícito, não há nos autos indicação acerca de sua periculosidade e que
medidas cautelares diversas poderiam ser fixadas em substituição à prisão preventiva
(art. 319, CPP).

No mais,
invoca também a demora para o encerramento da instrução criminal
alegando que o
relatório da quebra de sigilo telefônico ainda não foi juntado aos autos e que, por
duas vezes, a audiência de instrução foi desmarcada
.

Por fim, teceu considerações quanto à aplicação do
princípio da homogeneidade
, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

A
liminar
foi
indeferida
em sede de plantão judiciário (Id. 196868192).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 195539193).

A d. PGJ manifestou-se pela
denegação
da ordem em parecer assim sumariado (Id. 202939171):

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes roubo majorado pelo concurso de agentes, associação criminosa armada, extorsão majorada, corrupção de menores, desobediência e resistência. Razões de impetração. 1. Sustenta o imperante em síntese, a deficiência da fundamentação da decisão constritiva, bem como a ausência dos pressupostos da prisão insertos no art. 312 do CPP. Alega que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Improcedência. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Gravidade concreta da dinâmica delitiva. Periculosidade do paciente. Crime perpetrado em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, envolvendo agressões físicas e restrição da liberdade das vítimas. Predicados pessoais favoráveis por si sós não ensejam na revogação da prisão preventiva. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. 2. Na sequência, alegam os impetrantes desproporcionalidade da segregação cautelar, sob o fundamento de que se condenado a pena do paciente pode ser reduzida pois sua participação foi de menor importância, e ofensa ao princípio da presunção de inocência. Improcedência. Prisão cautelar, fundamentada na legislação processual penal, a qual não se confunde com a prisão definitiva decorrente de sentença penal condenatória. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem. ”

É o relatório.

Em pauta para Julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, o paciente e outras 8 pessoas (incluindo um adolescente), se associaram para cometer crimes e, então, no dia 19/10/2023, assaltaram a residência da vítima
Carlos Garcia de Almeida
, na cidade de Várzea-Grande/MT.

Pelo que consta, o grupo foi informado pelo adolescente
V.G.N.N
(filho de uma ex-funcionária da vítima) sobre a existência do valor de R$150.000,00 ali no imóvel e, então, no início da manhã de 19/10/2023, o paciente e outros comparsas entraram na casa, tomaram todos os moradores de assalto (incluindo uma funcionária da residência) e ali, mediante agressões e sob grave ameaça, subtraíram bens e valores da família, além de exigirem que elas efetuassem transferência bancária via
pix
.

As investigações apontam que o assalto foi premeditado e arquitetado pelo grupo, contou com a contribuição de membros vinculados à organização criminosa do Comando Vermelho, dentre os quis estava Jefferson Pereira de Jesus (um dos corréus) que, mesmo recluso na Penitenciária Central do Estado, efetuava “vídeo-chamadas” durante o assalto, repassando ordens acerca da execução dos crimes.

E após prestadas as informações judiciais, bem como diante da manifestação da d. PGJ, não vejo razões para que a ordem seja concedida.

Em consulta aos autos de origem (PJe de 1º grau), não vejo nenhuma desídia do Magistrado e, muito menos, atraso na tramitação do feito.

Para além de complexo (7 réus e com 74 crimes a serem apurados), noto que
a instrução já foi encerrada (ou seja, tramitou em menos de 04 meses) e, atualmente, o feito aguarda a realização de diligências requeridas pelo MP e também pela d. Defensoria Pública Estadual (que patrocina da defesa de um dos corréus) com vista, posterior, dos autos para as partes apresentarem as alegações finais.

Ademais, sempre bom destacar que
“o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade”
(N.U 1024601-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024).

Tais fatos, somados a constatação do encerramento instrução criminal (culminando com a incidência da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça), afastam por completo a tese de excesso de prazo para a formação da culpa.

Deste e. TJMT:

“O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal, notadamente quando findada a instrução processual. ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’ [STJ, Súmula 52]. (...).”

(N.U 1027961-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

Prosseguindo, ao contrário do que afirma o Impetrante, vejo que o Magistrado apontou a existência da
materialidade delitiva e
os
indícios de autoria
(requisitos da preventiva) e, concluiu pela necessidade da cautelar para se
garantir a ordem pública
e para o bom
desenvolvimento da instrução criminal (
pressupostos), em especial, diante do
modus operandi
na execução do crime
de roubo e do
abalo psicológico sofrido pelas vítimas
.

Com efeito, ainda que sucintamente, o Juízo
a quo
mencionou os requisitos e pelo menos dois dos pressupostos autorizadores da cautelar (art. 312, CPP), apresentando fundamentos satisfatórios, pois, a necessidade da preventiva está consubstanciada na
gravidade dos fatos criminosos
, envolvendo associação criminosa, roubo e extorsão em concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas (nesse ponto, vale registrar que há informações de que além de ter sido agredido, a vítima
Carlos
foi trancafiada em um banheiro nos fundos da casa), com o apoio e participação de membro da facção criminosa “Comando Vermelho” (
Jeferson Pereira
), recluso na Penitenciária Central do Estado.

Sobre isso, o c. STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, firmou entendimento de que
“a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”
(HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020).

Em caso parecido, este e. TJMT assim decidiu:

“O decreto de prisão preventiva, está devidamente motivado. Isso porque, a prisão cautelar foi fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, pois o paciente se associou com outros indivíduos, previamente ajustados, que na ocasião renderam a vítima em sua residência, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de subtrair armas e todo o valor existente em suas contas bancárias mantendo-a, durante toda a ação, sob a mira de arma de fogo (...). Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. ” (N.U 1023043-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

In casu
, a gravidade concreta dos delitos é extraída do modo de execução do crime em concurso de agentes (pelo menos 8 pessoas incluindo um adolescente), valendo frisar que embora o paciente não tenha entrado na residência para executar o crime, ele foi o responsável por dar apoio e suporte ao grupo, sendo
o responsável por garantir o transporte dos demais assaltantes no seu veículo VW Gol, cor branca, Placa OBJ9919
.

Assim, o fato não ser (ou não) o executor direto do assalto (circunstância que apenas poderá ser esclarecida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa), ao meu ver, não exclui a sua periculosidade e não demonstra ser, ele, merecedor da liberdade pleiteada; suas ações, em conjunto com os demais comparsas foram graves e todo o contexto apresentado revelam não só o risco que a sua liberdade traz para a sociedade, como também me fazem concluir pela necessidade de se interromper a atuação desse grupo criminoso, não havendo outra solução senão a de acautelar os envolvidos mantendo-os distantes uns dos outros e, também, da sociedade.

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado e, por
corolário lógico, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, apresenta-se inadequada e insuficiente para a efetiva garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente demonstrando a necessidade da manutenção da cautelar extrema.

Destaco a respeito:

“A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública, a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal. (...). Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. ” (N.U 1016302-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

“(...). 4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos injustos penais supostamente praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.” (N.U 1018113-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

No mais os predicados pessoais, embora apreciáveis, não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), e sobre isso, este e. TJMT já consolidou:

E
nunciado Criminal 43
: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.” (
www.tjmt.jus.br
)

E, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020).

Finalmente, quanto a alegativa de que a prisão preventiva ofenderia o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade
, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em prol de
GABRIEL VICTOR RIBEIRO JORGE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024